Tribunal: STF
Processo: AI 133581
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE SE
TEM COMO SUFICIENTEMENTE DEDUZIDA, A ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO
EXTREMO. EMBORA PREJUDICADA, A PARTIR DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUBSISTEM AS QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS
NELA ALINHADAS, QUE PODERAO SER OBJETO DE EXAME, AO ENSEJO DA
APRECIAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM QUE SE
CONVERTEU, "IPSO JURE", O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SEUS
FUNDAMENTOS DE NATUREZA LEGAL, POR FORÇA DO ART. 105, III, LETRAS
"A" E "C", DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO PROVIDO, QUANTO A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, PARA OS FINS INDICADOS, DELE NÃO SE CONHECENDO, NO PONTO
RELATIVO A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM QUE SE CONVERTEU
O APELO EXTREMO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS
DO DESPACHO IMPUGNADO. NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DESPACHO
DO RELATOR AO NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO NO STF, MAS, SIM, AGRAVO
REGIMENTAL A SER APRECIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO
DO APELO. PETIÇÃO QUE SE CONHECE COMO AGRAVO REGIMENTAL,
NEGANDO-SE-LHE PROVIMENTO.